Tribunal: TJMT
Processo: 1002683-35.2024.8.11.0045
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1002683-35.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[IVONE INES BRUNHERA - CPF: 337.624.490-15 (RECORRENTE), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1002683-35.2024.8.11.0045

Recurso Cível Inominado n.o
1002683-35.2024.8.11.0045

Recorrente:
Município de Lucas do Rio Verde-MT.

Recorrida:
Ivone Ines Brunhera.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL. COBRANÇA DE TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS DE FÉRIAS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por ente público municipal contra decisão que, na fase de cumprimento de sentença, reconheceu o excesso de execução e determinou a realização de novos cálculos com o abatimento de todos os valores quitados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se há interesse recursal no pedido de reforma da sentença, considerando que a decisão impugnada já determinou o abatimento de quantias pagas requerido pelo próprio recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O interesse recursal pressupõe a necessidade e a utilidade do recurso para modificar a decisão recorrida em benefício do recorrente.

4.

A sentença recorrida já reconheceu o excesso de execução e determinou a realização de novos cálculos com o abatimento de todas as quantias já quitadas.

5.

Diante da ausência de qualquer prejuízo ao ente público municipal, não há interesse recursal, tornando o recurso inadmissível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

1.

O interesse recursal pressupõe a possibilidade de obtenção de resultado prático favorável ao recorrente; inexistindo tal possibilidade, o recurso não deve ser conhecido.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigo 487, inciso I; Lei n.o 9.099/1995, artigos 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Recurso Inominado n.o 1040320-23.2022.8.11.0002, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 17/06/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1002683-35.2024.8.11.0045

Recurso Cível Inominado n.o
1002683-35.2024.8.11.0045

Recorrente:
Município de Lucas do Rio Verde-MT.

Recorrida:
Ivone Ines Brunhera.

RELATÓRIO

Recursos Inominados do Município de Lucas do Rio Verde-MT.

Ação:
de Cobrança – férias acrescidas do terço constitucional.

Origem:
Juizado Especial de Lucas do Rio Verde-MT
.

Fase:
cumprimento de sentença.

Sentença (Id
.

293439390
)
:
julgou parcialmente procedentes

os embargos à execução opostos pelo ora recorrente, para reconhecer o excesso no cálculo apresentado pela autora exequente, determinando a apresentação de novo cálculo com o devido abatimento de todos os valores quitados, na forma do art. 525, V do Código de Processo Civil
.

Recurso Cível Inominado
(Id.
293439392
)
:
o recorrente requer a
reforma da sentença de origem, a fim de que seja homologado o cálculo por ele apresentado.

Contrarrazões
(Id. 293439394): pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1002683-35.2024.8.11.0045

Recurso Cível Inominado n.o
1002683-35.2024.8.11.0045

Recorrente:
Município de Lucas do Rio Verde-MT.

Recorrida:
Ivone Ines Brunhera.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
Município de Lucas do Rio Verde-MT
contra a decisão que, na fase de cumprimento de sentença, julgou parcialmente procedentes os embargos à execução opostos pelo ora recorrente, para reconhecer o excesso no cálculo apresentado pela autora exequente, determinando a apresentação de novo cálculo com o devido abatimento de todos os valores quitados, na forma do art. 525, V do Código de Processo Civil.

O recorrente alega que, ao ser realizado um levantamento acerca do montante a ser adimplido, constatou-se que o cálculo apresentado pela parte exequente merece reparo, uma vez que houve o pagamento integral das férias referentes ao ano de 2021 e 2022, bem como houve o pagamento parcial das verbas cobradas nos autos do ano de 2020.

Alega não haver como desconsiderar o valor efetivamente recebido pela exequente, sendo manifestamente incabível a cobrança em duplicidade, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito.

Assim, requer a procedência integral do embargos à execução opostos, com a homologação do cálculo apresentado pelo município.

A sentença de primeiro grau constatou que, embora não tenham sido quitados todos os valores pleiteados, foram realizados pagamentos parciais, os quais devem ser abatidos do cálculo apresentado pela parte exequente, sob pena de enriquecimento ilícito.

Ao final, determinou a realização de novos cálculos, com o abatimento de todos os valores já quitados, ainda que parcialmente.

Observa-se, portanto, que, a despeito de não ter sido homologado o cálculo apresentado pelo município, a sentença foi proferida exatamente nos termos por ele requeridos, uma vez que determinou a compensação de quantias já pagas.

Assim, eventual provimento do recurso não trará nenhum resultado prático para o recorrente.

Nesse sentido:

“EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. PRETENSÃO JÁ ACOLHIDA NA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Quando a pretensão da parte recorrente já foi acolhida pela sentença, não há interesse recursal (STJ AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.265.644/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 16/6/2023 eSTJ AgInt no REsp n. 1.853.371/DF, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022). A pretensão consistente no reconhecimento de prescrição sobre determinado período de pagamento não merece conhecimento, visto que já atendida na sentença proferida. 2. Recurso não conhecido. 3. Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Honorários advocatícios,pela parte recorrente (vencida) (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10403202320228110002, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 17/06/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 20/06/2024).”

Dessa forma,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto pelo ente público estadual,

por ausência de interesse recursal.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação
. Entretanto,
deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o artigo 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4o do Provimento n. 27/2004-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025